Tribunal: TJDFT
Processo: 0742394-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742394-40.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RODRIGO DE SOUZA LOPES, LAURA JESSICA LEITE DOURADO, LISIA CASTRO LUCAS DE SOUZA EMBARGADO: QUINTO ANDAR SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração interposto por RODRIGO DE SOUZA LOPES e Outros contra o acórdão de ID 51501566, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. ARBITRAGEM. VALIDADE. APLICAÇÃO DA LEI No 9.307/1996. SENTENÇA MANTIDA. 1. A locação de imóvel urbano regula-se pelas disposições contidas nos artigos 568 a 578 do Código Civil e na Lei no 8.245/1991, o que afasta a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor – CDC. 2. A Lei no 9.307/96 disciplina o procedimento extrajudicial de composição de litígios, bem como fixa princípios e regras do instituto, dentre os quais sua força vinculante prevalece em detrimento da via judicial comum. 2.1. A relação jurídica estabelecida nos autos prevê expressamente a cláusula compromissória arbitral como instrumento para resolução de contendas decorrentes do negócio jurídico entabulado entre as partes, sendo que, a referida cláusula foi negritada, sublinhada e possui assinatura aposta especificamente para atestar seu conhecimento pela parte contratante, afastando-se, desse modo, a jurisdição estatal. 3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Em suas razões recursais, os Embargantes alegam a presença de omissão e erro material no acórdão. Apontam que a premissa do julgamento se ampara em questão fática equivocada, vez que não se discute em sede de apelação apenas a existência da competência da Justiça Comum, mas, também, a incidência do CDC na relação jurídica estabelecida, possibilitando, assim, o ajuizamento da causa na Justiça Comum. Contrarrazões de ID 53668471. É o relatório. DECIDO. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; O Art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada; cujo cabimento tem por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Entende-se por omissão a não análise de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador ou quando deixa de resolver a questão na parte dispositiva. Por sua vez, a contradição opera-se quando há na decisão conclusões conflitantes entre si sobre a mesma questão. Já a obscuridade é a falta de clareza do ato, impossibilitando a compreensão da decisão e seus fundamentos. O acórdão embargado, todavia, ao contrário do alegado pelos Embargantes, é claro ao apresentar as razões que amparam a decisão. No caso em apreço, os Embargantes sustentam que a premissa do julgamento se ampara em questão fática equivocada, vez que não se discute em sede de apelação apenas a existência da competência da Justiça Comum, mas, também, a incidência do CDC na relação jurídica estabelecida, possibilitando, assim, o ajuizamento da causa na Justiça Comum. No presente caso, importa ressaltar que o acórdão combatido enfrentou todas as questões levantadas no recurso interposto, não havendo omissão ou erro material, muito menos premissa fática equivocada, conforme se observa do trecho do voto a seguir colacionado: [...] A controvérsia recursal consiste em verificar o reconhecimento da incompetência do Juízo originário, motivada pela existência de compromisso arbitral firmado entre as partes. De início, registro que a relação jurídica existente entre as partes, consubstanciada no contrato de locação, não se reveste de indumentária necessária à sua submissão ao Código de Defesa do Consumidor. Entendo que a relação jurídica estabelecida entre as partes, submete-se às disposições dos artigos 565 à 578 do Código Civil e da Lei no 8.245/1991, por se tratar de locação de imóvel urbano não sujeito à lei consumerista. Nesse contexto, registre-se o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CÍVEL. INAPLICABILIDADE DO CDC A CONTRATOS DE LOCAÇÃO. SHOPPING E EXPOSITOR DE FEIRA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Está cristalizado na jurisprudência desta eg. Corte Superior que o Código de Defesa do Consumidor não pode ser aplicado a relações jurídicas estabelecidas com base em contratos de locação, para as quais há legislação específica, qual seja a Lei 8.245/91. 2. No caso dos autos, foi constatada a relação regida pela Lei 8.245/91, portanto, o Codex consumerista torna-se inaplicável à espécie, o que afasta a responsabilidade solidária do shopping locador pelos danos causados a consumidor. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1285546/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 27/03/2018) No mesmo sentido, é o posicionamento desse Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ATRASO NO PAGAMENTO DOS ALUGUERES E DEMAIS ENCARGOS. BENEFÍCIO DE ORDEM. RENÚNCIA PELO FIADOR. DEVEDOR SOLIDÁRIO. EXPRESSAMENTE PACTUADO. SÚMULA 214/STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO APLICAÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ÍNDICES CORREÇÃO MONETÁRIA. ESTABELECIDO PELAS PARTES EM CONTRATO. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. CLÁUSULA PENAL. DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. [...] 6. Inversão do ônus da prova e da relação de consumo. 6.1. Para que se configure relação de consumo, necessária se faz a identificação das figuras do consumidor e do fornecedor, nos moldes dos arts. 2o e 3o do CDC, o que não se verifica no presente caso. 6.2. Importante destacar que: "[...] 1. A demanda de cobrança fundada em contrato de locação de imóvel não está sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a incidência de corpo normativo próprio, qual seja, a Lei no 8.245/91. [...]" (07001091120178070000, Relator: Carlos Rodrigues, 2a Câmara Cível, DJE: 26/4/2017.). 6.3. Ademais, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, apenas por se tratar de relação de consumo, de forma que se devem demonstrar os requisitos da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança da alegação. 6.4. Não há que se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor e sequer de inversão do ônus da prova aos presentes autos. 7. Índices utilizados para atualização e da multa contratual. 7.1. Os índices de correção foram estabelecidos pelas partes no bojo do contrato, conforme se verifica da cláusula terceira da avença, a saber: "Parágrafo Primeiro: Não efetuando o pagamento do aluguel até a data de seu vencimento, inclusive no sábado, sujeitarão o locatário e fiadores ao pagamento da multa de 2% (dois por cento), juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária atualizada pelo Índice Geral de Preços de Mercado - IGPM/FGV sobre o valor do aluguel em atraso." 7.2. Os contratos devem ser cumpridos, assim como prevê o princípio do pacta sunt servanda. Portanto, as condições e as cláusulas estabelecidas no contrato são decorrentes de ajuste estabelecido livremente entre as partes. 7.3. Tendo os contratantes pactuado índices diversos para a atualização do saldo devedor, deve prevalecer o que restou livremente acordado. [...] (Acórdão 1322882, 07004670220198070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Convém ressaltar que o precedente citado pelos Apelantes não guarda relação com a demanda em análise, uma vez que trata de questão relacionada à questão de aquisição de unidade imobiliária. Estabelecida essa premissa, sobre a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida entre as partes, passa-se à análise da validade da cláusula arbitral. Depreende-se do contrato de locação (ID 47338034), a expressa convenção que eventuais litígios entre as partes seriam dirimidos por meio de arbitragem. A propósito, convém ressaltar que as normas que regem a arbitragem estão previstas na Lei no 9.307/1996, senão vejamos: Art. 3o As partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral mediante convenção de arbitragem, assim entendida a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. Art. 4o A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato. § 1o A cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito, podendo estar inserta no próprio contrato ou em documento apartado que a ele se refira. § 2o Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula. Art. 5o Reportando-se as partes, na cláusula compromissória, às regras de algum órgão arbitral institucional ou entidade especializada, a arbitragem será instituída e processada de acordo com tais regras, podendo, igualmente, as partes estabelecer na própria cláusula, ou em outro documento, a forma convencionada para a instituição da arbitragem. Sob tal perspectiva, verifica-se que, no contrato de locação entabulado entre as partes (ID 47338034 – pág. 4), pactuou-se cláusula compromissória, conforme se verifica da cláusula 17 do reportado instrumento, por meio do qual as partes estabelecem que qualquer litígio oriundo do negócio jurídico avençado seria resolvido pelas Regras de Arbitragem. Confira-se: Cláusula Compromissória: Eleição de Foro Arbitral 17. Ao efetuar a rubrica abaixo, as Partes estão integralmente de acordo que qualquer disputa ou controvérsia relativa a este Contrato será resolvida por Arbitragem. As Partes desde já ajustam que uma dentre as seguintes câmaras será livremente escolhida para administrar o procedimento arbitral, de acordo com os respectivos regulamentos, pela Parte que instaurar: (a) do TASP - Centro de Mediação e Arbitragem de São Paulo, (b) Arbitralis, ou (c) Arbtrato. A câmara escolhida na primeira arbitragem iniciada em relação ao Contrato, passar a ser a única competente para administrar todas as disputas posteriores. 18. O tribunal arbitral será composto por árbitro único. O procedimento arbitral observará as disposições do Contrato, das Regras de Locação e a legislação brasileira, devendo ocorrer preferencialmente pela plataforma online, e, na sua impossibilidade, podendo-se adotar o procedimento presencial, tendo como sede a cidade na qual se localiza o imóvel objeto do Contrato. Diante do exposto, frisa-se que a referida cláusula foi negritada, sublinhada e possui assinatura aposta especificamente para atestar seu conhecimento pela parte contratante. Por força legal, tanto as questões relativas ao descumprimento das cláusulas contratuais, bem como questão da invalidade ou ineficácia da convenção e da cláusula compromissória, deverão obrigatoriamente ser avaliadas pelo árbitro, consoante a regra contida no art. 8o, parágrafo único, da Lei no 9.307/1996: Art. 8o A cláusula compromissória é autônoma em relação ao contrato em que estiver inserta, de tal sorte que a nulidade deste não implica, necessariamente, a nulidade da cláusula compromissória. Parágrafo único. Caberá ao árbitro decidir de ofício, ou por provocação das partes, as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória. A respeito do tema, em situações análogas, examinem-se os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ARBITRAGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. PRELIMINAR AGITADA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. CLÁUSULA ARBITRAL FIXADA EM SUCESSIVOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO EXPRESSA DO COMPROMISSO ARBITRAL. COMPATIBILIDADE ENTRE CLÁUSULA ARBITRAL E CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA QUE SE ESTENDE AOS CONTRATOS COLIGADOS. IMPOSSIBILIDADE DE SE FRAGMENTAR A ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA ENTRE JURISDIÇÕES QUE NÃO SE COMUNICAM. PRINCÍPIO KOMPETENZ-KOMPETENZ. ART. 8o DA LEI No 9.307/96. PRIORIDADE DO JUÍZO ARBITRAL SOBRE O JUIZ TOGADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL E DA RECONVENÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 485, VII). PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS PROCESSUAIS DAS AGRAVADAS/RECONVINDAS. RESP 1584440/RJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito e considerando a identidade de objeto do agravo de instrumento e do agravo interno, imperioso reconhecer a ausência de interesse na análise desse, porquanto ambos os recursos estão em condições de pronto julgamento. Recebe-se, contudo, as razões recursais como contrarrazões ao agravo de instrumento, como expressamente requerido pelas agravadas. 2. Cinge-se a controvérsia em perquirir, à luz do princípio da autonomia da cláusula compromissória e do princípio kompetenz-kompetenz, de quem é a competência para se aferir a higidez da convenção de arbitragem prevista em alguns dos contratos de prestação de serviços entabulados entre a agravante e as agravadas, ou como essas alegam, com apenas uma das agravadas. 3. A cláusula compromissória é a convenção das partes de um negócio jurídico, na qual preveem a arbitragem como técnica de solução de eventuais conflitos decorrentes daquele instrumento negocial relacionados a direitos patrimoniais disponíveis. Tal cláusula é autônoma em relação ao contrato correspondente (Lei no 9.307/96, art. 8o, caput), e sua eficácia, até que se demonstre o contrário, estabelece que qualquer controvérsia oriunda de tal contrato deverá ser submetida ao juízo arbitral. 3.1. Conforme jurisprudência pacífica do sodalício Superior, "[a] cláusula de eleição de foro não é incompatível com o juízo arbitral, pois o âmbito de abrangência pode ser distinto, havendo necessidade de atuação do Poder Judiciário, por exemplo, para a concessão de medidas de urgência; execução da sentença arbitral; instituição da arbitragem quando uma das partes não a aceita de forma amigável." (REsp 904.813/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 28/2/2012). 3.2. A destituição da cláusula compromissória pactuada pelas partes depende de declaração expressa das partes, não servindo, para tanto, mera fixação de cláusula de eleição de foro em contrato coligado firmado posteriormente. 4. O STJ, ao julgar o REsp 1.834.338/SP, cujo relator do acórdão foi o Ministro Marco Aurélio Bellizze, da 3a Turma (DJe 16/10/2020), assentou que "a coligação contratual pode, eventualmente - e não necessariamente - ensejar a extensão da cláusula compromissória arbitral inserida no contrato principal ao contrato acessório a ele conexo se a indissociabilidade dos ajustes em coligação, evidenciada pela ausência de autonomia das obrigações ajustadas em cada contrato, considerado o elevado grau de interdependência, tornar impositiva a submissão de ambos os contratos à arbitragem, sem descurar, na medida do possível, da preservação da autonomia da vontade das partes contratantes de se submeterem à arbitragem." 5. Na hipótese, diante do arranjo negocial estabelecido pelas partes, não se pode analisar a lide, que deriva de um "bloco contratual", sem o exame das obrigações estabelecidas na maioria dos contratos firmados, cuja incumbência, por deliberação das partes, pertence, com primazia, ao Juízo arbitral, tendo em vista a regra da kompetenz-kompetenz, versada no art. 8o, parágrafo único, da Lei no 9.307/1996, segundo a qual incumbe aos próprios árbitros decidir sobre a existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória. 5.1. Verificada que a convenção arbitral pactuada pelas partes, por meio da cláusula compromissória (vazia), não ostenta vício detectável de plano, o qual poderia ser reconhecido de imediato pelo Poder Judiciário, impõem-se a derrogação da jurisdição estatal, porquanto provocada prematuramente. 5.2. Quanto à reconvenção, embora, em regra, ela seja autônoma em relação à ação principal, o acolhimento da preliminar de pacto de arbitragem também deve fulminá-la, notadamente porque a discussão proposta se baseia nos mesmos contratos que motivaram a propositura da ação principal, os quais, por serem coligados, devem observar a cláusula compromissória fixada na maior parte deles, o que afasta indelevelmente a jurisdição estatal. 6. Considerando o princípio da causalidade, notadamente porque as agravadas/reconvindas deram causa à indevida instauração da jurisdição estatal, elas devem suportar os encargos processuais tanto da ação principal quanto da reconvenção, nos termos da jurisprudência da Corte Superior (REsp 1584440/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 20/10/2016). 7. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão no 1422446, 07312908820218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 26/5/2022.) (grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL.NEGÓCIO JURÍDICO. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIANÃO INSTITUÍDA DE FORMA COMPULSÓRIA. RECONHECIMENTO. IMPERIOSIDADE. VONTADE DAS PARTES. RENÚNCIA AO PROVIMENTO JURISDICIONAL ESTATAL.RECONHECIMENTO DO FORO ARBITRAL. INCIDÊNCIA DA LEI No 9.307/96. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. 1. A cláusula compromissória arbitral firmada no contrato celebrado entre as partes deve ser preservada, já que resultou da autonomia da vontade das partes signatárias e portanto, possui força vinculante e é de cumprimento obrigatório. Assim, a convenção de arbitragem acordada pelas partes contratantes, consubstancia fato impeditivo ao desenvolvimento da relação processual ensejando a extinção do processo, sem resolução do mérito. 2. Conforme disposto na Lei no 9.307/96, a arbitragem consiste em fórmula alternativa à jurisdição, por intermédio da qual as partes convencionam que as controvérsias provenientes do negócio jurídico celebrado serão dirimidas pelo juízo arbitral, abdicando de sujeitar possíveis conflitos à análise do Poder Judiciário. 3. Considerando que essa forma de solução de conflitos é legalmente autorizada nos casos que versem sobre direitos patrimoniais disponíveis, a própria lei faculta às pessoas capazes de contratar a possibilidade de se valerem da arbitragem como forma de dirimir eventuais litígios que as envolva, sem a tutela jurisdicional estatal, sendo esta escolha constitucional, posto que se o próprio direito de ação é disponível, também o é o exercício da jurisdição na solução do conflito de interesses. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão no 1411991, 07166593920218070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 18/4/2022.) (grifos nossos) Portanto, a sentença recorrida deve ser mantida na íntegra porque, acolheu a alegação de existência de convenção de arbitragem e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, inc. VII, do Código de Processo Civil. Percebe-se que o acórdão não deixou de abordar qualquer questão necessária à formação do silogismo da decisão exarada. Em verdade, mostra-se nítido que os Embargantes não se conformam com o resultado do julgamento, perseguindo o reexame da matéria, quando a prestação jurisdicional foi realizada com a devida clareza e fundamentação. É forçoso concluir que o debate das questões devolvidas a esta Instância Recursal restaram exauridas por ocasião do julgamento, não havendo como se conceber a ocorrência dos vícios previstos no Art. 489, § 1o e Art. 1.022 do CPC. Pelo exposto, conclui-se que os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, Art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para reexame da matéria, como pretendem os Embargantes. Por fim, ressalte-se que na eventual oposição de novos embargos, a fim de rediscutir o que já foi julgado, os Embargantes estarão sujeitos a multa disposta no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Reforço que igualmente será aplicada a reprimenda, em caso de interposição de agravo interno com manifesta intenção protelatória, ou manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por ser inadmissível e o faço com fundamento no Art. 932, inc. III do Código de Processo Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 5 de dezembro de 2023 12:47:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador